Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-18.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000886-18.2021.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM: 1006407-69.2021.8.11.0007 – PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FAVERO & FAVERO LTDA-ME
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado pelo Estado de Mato Grosso, contra a liminar que concedeu o afastamento da incidência do ICMS sobre a TUSD, relativa à produção da energia solar, pela utilização do sistema de distribuição de energia, aduzindo de forma sintética que: É aplicável ao caso a RESOLUÇÃO NORMATIVA 482/2012 da ANEEL em sua cláusula 1a, I e II do § 1o; Convênio ICMS 16/2015 e no artigo 130-A do Anexo IV do RICMS/2014. Aduz ainda tese de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 696/2021, por ter sido elaborada e aprovada sem a participação do Poder Executivo, ocorrendo a inconstitucionalidade formal e material à espécie. Aduz ainda sobre afetação do tema pelo STJ no TEMA 956. Pugna pela liminar com efeito suspensivo e ao final a confirmação da liminar.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO
Sobre a possibilidade de aplicação do TEMA 956 do STJ sobre este caso, fica desde já rechaçada tal possibilidade, visto que, apesar da semelhança da matéria, são matérias diversas, de onde, o Tema do STJ está a discutir sobre a possibilidade de cobrar ICMS sobre a TUST e TUSD, que é o serviço distribuição regular do fornecimento de energia, ao passo que o caso em tela é acerca da possibilidade de ser cobrado o ICMS sobre o montante de energia que utiliza o sistema na compensação de créditos gerados por energia elétrica produzida por micro geração particular, TUSD, ou seja, matérias diversas do mencionado tema.
Pois bem, após a detida análise dos autos, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida, pelo menos, neste momento de conhecimento prefacial da demanda.
O entendimento é semelhante ao fato da TUST e TUSD em relação da energia elétrica comumente fornecida pelo ente concessionária de serviço público, de onde a jurisprudência do STJ vinha firma na impossibilidade da cobrança do ICMS sobre tais verbas, sendo que, recentemente houve a afetação da matéria semelhante pelo TEMA 956 do STJ, de onde, existe precedente recente sobre o mesmo tema proferido pelo E.TJMT, senão vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO NO MOMENTO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO FINAL DA ENERGIA, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA –DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ –AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.
O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.
Outrossim, a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.
(N.U 1008843-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)
A decisão acima ementada traz a conclusão de que, como não existe a mercancia de produto algum, inexiste se falar em cobrança de ICMS, justamente pelo fato de que, para a criação de um imposto, deve se verificar a incidência de um fato gerador, de onde, neste momento, entendo que, a liminar concedida explicita muito bem, as questões atinentes à matéria, demonstrando as hipóteses de incidência do ICMS, bem como, pela ausência de fato gerador.
No caso da energia solar produzida de forma particular, existe apenas a inserção temporária na rede de energia, do montante excedente e não consumido, porém, de forma momentânea, pois, em linha temporal diversa e futura existe o consumo da rede de energia daquilo que apenas fora ali inserido, pela compensação de créditos, inexistindo, neste momento, a existência de circulação de mercadorias com o fim de mercancia, e sim de mero sistema de compensação, onde ao final, os valores utilizados e inseridos devem chegar a zero, no prazo de 5 anos, sob pena do consumidor que não utilizar o montante excedente, vir a perder o mesmo.
Confesso que o tema ainda é árido, perante os mais diversos tribunais do país, e, em pesquisa nada se encontra no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, de onde, ainda existe outro precedente perante o próprio TJMT, no Agravo de Instrumento 1008887-41.2021.8.11.0000, cujo relator é o Exmo. Desembargador Mário Roberto Kono, que concedeu liminar a favor do consumidor, no mesmo tema.
Nem vou me atrever a entrar na seara, neste momento, acerca da constitucionalidade ou não da LC Estadual 696/2021, visto que, entendo que é totalmente desnecessária neste momento, para o deslinde da questão, ainda mais quando se observa ser mera liminar, que, a qualquer momento poderá sofrer alteração.
ISTO POSTO, diante das considerações acima, INDEFIRO a liminar almejada, ante a total ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Ciência ao magistrado de origem acerca da presente decisão, bem como, para que no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que possam auxiliar no deslinde da causa, bem como, no caso de eventual alteração de sua decisão, ou qualquer outra, que possa, em tese, fazer com que ocorra a perda superveniente de interesse do presente recurso.
Intime-se a parte Agravada, para que, no prazo legal, apresente sua peça de contrarrazões.
Desnecessária a remessa ao representante do Ministério Público Estadual, moldes do Ofício 85/2017.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator